Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-63.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – O EXAME PERICIAL COMPROVOU A DIREÇÃO DO VEÍCULO SOB O EFEITO DO ÁLCOOL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – O EXAME PERICIAL COMPROVOU A DIREÇÃO DO VEÍCULO SOB O EFEITO DO ÁLCOOL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.